Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Havendo convenção sobre os acréscimos moratórios não é aplicável a taxa legal do art. 406 do CC. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença visando a modificação dos acréscimos moratórios sobre o débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se a taxa de juros de mora deve ser a SELIC, na forma da nova redação do art. 406 do CC e da tese firmada nos Temas Repetitivos 112 e 176 do STJ sem que haja violação à coisa julgada, por se ratar de matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo e não passível de preclusão (Tema 1170/RG do STF).
III. Razões de decidir
3. O art. 406 do CC prevê duas hipóteses de incidência de acréscimos moratórios, os livremente pactuados e, em caso de omissão, os “juros legais”.
4. Havendo previsão contratual expressa, inaplicáveis as teses firmadas nos Temas Repetitivos 112 e 176 do STJ e na parte final do Tema 170/RG do STF.
5. Incabível repetição de indébito de dívida que ainda não foi paga, conforme Tema Repetitivo 622 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Havendo convenção sobre os acréscimos moratórios não é aplicável a taxa legal do art. 406 do CC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: Tema 170/RG STF. Temas Repetitivos 176 e 622 STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 2.473.347/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/8/2024; AgInt no AREsp 2.370.759/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3/6/2024; AgInt no AREsp n. 1.205.804/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/11/2023; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.802.803/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/8/2023; EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/3/2023; REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14/12/2021.